Tribunal: TJMT
Processo: 1032487-60.2024.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1032487-60.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[SUPERENDIVIDAMENTO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROSANGELA SILVA DE JESUS - CPF: 502.624.911-68 (APELADO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), GABRIELA DA SILVA NUNES - CPF: 848.027.400-00 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), ROSANGELA SILVA DE JESUS - CPF: 502.624.911-68 (APELADO), JOAO AUGUSTO SILVA SALLES - CPF: 030.634.790-39 (ADVOGADO), LUCAS BORTOLINI registrado(a) civilmente como LUCAS BORTOLINI - CPF: 040.104.520-05 (ADVOGADO), VINICIUS ZWIRTES - CPF: 031.966.780-40 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), GABRIELA DA SILVA NUNES - CPF: 848.027.400-00 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELANTE), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSOS DOS BANCOS NÃO PROVIDOS E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA E 1ª VOGAL (
EXMA. SRA.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA) ACOMPANHAREM O VOTO DO 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS )
”
.

E

M

E

N

T

A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE. INÉPCIA. DIALETICIDADE. REJEITADAS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. COMPROMETIDO. INCLUSÃO DE DÍVIDA NÃO CONSIGNADA. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDOS OS RECURSOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença proferida nos autos de Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento, ajuizada por Rosangela Silva de Jesus, que reconheceu parcialmente o pedido para limitar os descontos em sua folha de pagamento a 35% de sua renda líquida, afastando a inscrição em cadastros restritivos, e repartiu as custas e honorários advocatícios entre as partes. A autora recorre para incluir dívidas não consignadas no plano de repactuação; os bancos requeridos sustentam a legalidade dos contratos e impugnam a aplicação da Lei nº 14.181/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível incluir dívidas não consignadas no plano judicial de repactuação; (
ii
) estabelecer se as operações de crédito consignado estão abrangidas pela Lei nº 14.181/2021; (
iii
) determinar se a limitação de 35% da renda líquida compromete a execução dos contratos bancários válidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 introduz, no CDC, mecanismos específicos para tratar do superendividamento do consumidor pessoa natural, permitindo a repactuação coletiva de dívidas de consumo que comprometam o mínimo existencial.

4. O art. 104-B do CDC autoriza, após a frustração da conciliação, a instauração de plano judicial compulsório de pagamento, abrangendo todas as dívidas civis de consumo, com exceção das expressamente excluídas por norma regulamentar.

5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de inclusão de dívidas oriundas de crédito consignado no processo de repactuação, desde que se trate de obrigações contraídas em relações de consumo para fins pessoais ou familiares.

6. O valor de R$600,00 estipulado como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022 (com redação atualizada pelo Decreto n. 11.567/2023) encontra-se sob questionamento no STF (ADPF 1097) e não pode ser adotado de forma absoluta, devendo a preservação do mínimo existencial ser analisada à luz das circunstâncias concretas.

7.
A limitação de 35% da renda líquida da autora para os descontos encontra respaldo na jurisprudência e na analogia com a Lei nº 10.820/2003, e visa assegurar sua subsistência digna, conforme determina o art. 4º, III, do CDC e os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do salário-mínimo vital.

8.
A autora não comprovou documentalmente a dívida extra holerite alegada de R$3.012,00, mas demonstrou débito de natureza não consignada oriundo da Cédula de Crédito Bancário n. 121.617.435, o qual deve ser incluído na repactuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso da autora parcialmente provido; recursos dos bancos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
A repactuação judicial prevista na Lei nº 14.181/2021 abrange as dívidas civis de consumo, inclusive operações de crédito consignado, desde que não haja vedação legal ou regulamentar expressa.

2.
A limitação de descontos a 35% da renda líquida do consumidor superendividado visa resguardar o mínimo existencial e deve ser aplicada de forma casuística, em atenção à dignidade da pessoa humana.

3.
A inclusão de dívidas no plano de repactuação depende de sua comprovação documental nos autos, não bastando alegações genéricas da parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1º, III, e 7º, IV; CDC,
arts
. 4º, III, 54-A, §§1º e 2º, 104-A e 104-B; CPC,
arts
. 330, §1º, 355, I, e 370, parágrafo único; Decreto nº 11.150/2022, art. 3º; Lei nº 10.820/2003.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 2.129.337, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
02.10.2024.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1119891/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
21.02.2018.

TJRS, Apelação Cível n. 50145657220228210026, Rel. Des. Fernando Antônio Jardim Porto, j. 14.04.2025.

TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Rel. Des. André Guidi
Colossi
, j. 10.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de 04 recursos de apelação, um interposto pela requerente
Rosangela Silva de Jesus
e os demais interpostos pelos requeridos,
Banco
Daycoval
S/A, Banco do Brasil S/A, Banco Cooperativo Sicredi S/A - Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos dos autos da ação de repactuação de dívidas c/c superendividamento, ajuizada por Rosangela Silva de Jesus, para reconhecer o direito da autora à limitação de descontos em sua folha de pagamento no percentual de 35% de seu salário líquido, obstada a restrição cadastral. Determinou ainda a expedição de ofício ao órgão pagador para limitação concedida. Por conseguinte, condenou as custas e despesas processuais “
pro-rata
”, observando a justiça gratuita concedida nos autos, devendo cada parte arcar com os honorários de seu advogado.

Nas razões do apelo, a requerente
Rosangela

alega o cerceamento de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide e diz necessária perícia.

Defende que a sentença se equivocou ao limitar os descontos apenas aos contratos de empréstimo consignado, devendo tal limitação incidir sobre todas as suas dívidas, inclusive as decorrentes de contratos não consignados.

Argumenta que a situação de superendividamento deve ser aferida casuisticamente e que o valor de R$ 600,00 definido pelo Decreto 11.150/2022 como mínimo existencial é insuficiente para o caso concreto.

Pugna pela reforma da sentença para determinar sua repactuação total (incluindo as dívidas não consignadas) e a condenação dos recorridos ao ônus de sucumbência.

Contrarrazões do requerido
Banco
Daycoval
(id 276850440). Em preliminar aduz a violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o recurso da autora/apelante não impugnou de forma específica os fundamentos da sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso da autora.

Nas contrarrazões a ré
Caixa Econômica Federal
postula, em síntese, pelo desprovimento do recurso (id 277141859).

Contrarrazões pelo desprovimento, apelado
Banco do Brasil S/A
, id 278108380.

Em suas razões
recursais,
o apelante
Banco do Brasil S/A
aduz preliminarmente a ausência de interesse de agir da autora em razão da inexistência de resistência ao pleito autoral.

No mérito, defende a licitude dos descontos realizados diretamente em
conta-corrente
,
conforme previsão contratual.

Sustenta a inaplicabilidade por analogia da limitação de 30% prevista na Lei 10.820/2003 para empréstimos consignados descontados na
conta-corrente
.

Pondera que a autora não demonstrou encontrar-se em situação de superendividamento, tendo celebrado os contratos de forma consciente.

Suscita ainda o prequestionamento de dispositivos legais e princípios jurídicos.

Em suas razões, o apelante
Banco
Daycoval
S/A
argumenta a ausência de documento indispensável à propositura da ação, qual seja, a declaração de imposto de renda da autora, supostamente essencial à verificação do mínimo existencial e superendividamento.

Afirma que a autora não comprovou o preenchimento dos requisitos do Dec. Lei nº 11.150/22 e por isso não pode se beneficiar da Lei de Superendividamento. Bem como, alega que a autora/apelada equivocadamente considerou para fins de cálculo todas as operações de crédito bancário.

Argui que o procedimento de repactuação de dívidas somente se justifica a partir da realização da audiência de conciliação, razão pela qual, inviável o pleito de limitação de descontos.

Pugna pela aplicação do princípio da causalidade para afastar a condenação dos honorários de sucumbência. Subsidiariamente, pede a individualização dos honorários para cada réu, tendo por base de cálculo a relação jurídica estabelecida entre a apelada e o banco. Alternativamente, pede que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa.

Nas razões recursais, o apelante
Banco Cooperativo Sicredi

(id 278460351), sustenta a impossibilidade de inclusão do crédito de empréstimo consignado no rol de dívidas sujeitas à Lei de Superendividamento. Afirma
que,
embora a autora tenha nomeado a ação como superendividamento,
objetiva, na verdade,
a limitação dos descontos em até 35% de seu salário. Por fim, pede seja julgada improcedente a ação e afastada a condenação deferida.

Contrarrazões da apelada
Rosangela
(id 278492369) do recurso do Banco
Daycoval
.
Preliminarmente,
defende que o Sicredi deixou de apresentar o plano de pagamento – repactuação e pede a inépcia da inicial. No mérito, refuta os argumentos do Sicredi e pede o desprovimento do recurso.

Contrarrazões da autora quanto ao recurso do Banco do Brasil, id 278492376.

É o relatório.

V O T
O
(
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

A autora, ora apelante, alega o cerceamento de seu direito de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide.

Sustenta que as ações de repactuação de débitos necessitam de produção de prova pericial para apuração do superendividamento.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

Note-se, assim, que o feito não ostenta questão de complexidade técnica que justifique a nomeação de perito contábil, já que as questões acerca do comprometimento do mínimo existencial e limitação dos descontos podem ser verificadas desde logo pela prova documental já produzida nos autos.

Ressalta-se que o artigo
370
do
CPC
permite ao juiz, como destinatário da prova, indeferir aquelas que não contribuam para a resolução do caso, quando as demais provas já são suficientes para formar sua convicção. Desse modo, cabe ao magistrado decidir a lide com base em seu convencimento motivado.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2
. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.
3. Agravo regimental não provido”. (
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA
- MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em Recursos
repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo
Resp
1061530/RS).
(
Ap
40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
Publicado
no DJE 18/06/2018)

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental e encontra-se devidamente apresentada nos autos, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto pela realização de produção de prova pericial, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

V O T
O (
PRELIMINAR DE
FALTA DE INTERESSE
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Em suas razões recursais, o
Banco do Brasil S/A
argui preliminarmente a ausência de interesse de agir da autora em razão da inexistência de resistência ao pleito autoral.

Pois bem, sem razão o banco apelante.

O interesse processual é definido pela utilidade, necessidade do processo e adequação da via pela qual a pretensão é exercida, para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é apresentada pela parte contrária.

O “
interesse

de agir” ou “
interesse

processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015,
arts
. 17, 19, 33
0, 337 e 485) e subdivide-se em “
interesse
-utilidade e

interesse
-necessidade”.

Para
Fredie
Didier Jr
1
,existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Assim, há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida. Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status
assertionis
’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

No caso dos autos,
presente o binômio necessidade-
utilidade.

Comentando sobre o tema, Nelson Nery Juniorensina o seguinte:

"Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica--se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual."
2

Rejeito

a preliminar de ausência de interesse de agir.

É como voto.

V O T
O (
INÉPCIA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

O apelado

Banco
Daycoval
S/A
argui tanto no apelo, quanto nas contrarrazões ao recurso da autora, a inépcia da inicial, sob argumento de ausência de documento indispensável à propositura da ação.

Sustenta que não foi apresentada a declaração de imposto de renda da autora, o que, no seu entendimento, impede a verificação do mínimo existencial e do superendividamento. Assim, diz que a declaração de imposto de renda é documento essencial para a ação.

No mesmo sentido, a autora, em suas contrarrazões ao apelo do Banco
Daycoval
S/A, defendeu que o apelante deixou de apresentar o plano de pagamento – repactuação, razão pela qual, pede a inépcia da inicial.

Todavia, razão não lhes assiste.

Isso porque, o artigo 330 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:I– for inepta;

(...) § 1º Considera-se inepta a petição inicial quando: I– lhe faltar pedido ou causa de pedir; II– o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III– da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV– contiver pedidos incompatíveis entre si. (...)”

Analisando detidamente os autos, vê-se que não se pode dizer que a ação é inepta, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 330 §1º do CPC.

Nesse contexto, observa-se que a autora trouxe junto à petição inicial, competente declaração de imposto de renda, id 276849362, documento questionado pelo banco apelante.

Bem ainda, trouxe o contracheque (id 276849365), as despesas mensais (id 276849363) e dívidas não consignadas (id 276849364).

Enquanto o dever do banco de apresentar plano de pagamento se refere no rito tão somente à fase de conciliação, que conforme se apura dos autos, restou infrutífera.

Desta forma, tem-se que os documentos apresentados se mostram suficientes para apurar o vínculo direto com os requeridos/apelados, bem como, o alegado comprometimento do mínimo existencial.

Portanto, apontando a peça inicial os fatos, os fundamentos jurídicos e os pedidos de forma clara e objetiva e, estando instruída com a documentação pertinente, possibilitando o pleno exercício da defesa e satisfazendo as exigências dos artigos 319 e 320 do CPC, não há se falar em inépcia, razão pela qual rejeito a preliminar aviada.

Razão pela qual,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T
O (
MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Superadas as preliminares, passo à análise das questões de mérito suscitadas nos recursos.

Narra a autora na petição inicial que obteve empréstimos consignados que têm consumido toda a sua renda líquida, comprometendo seu mínimo existencial.

Defende caracterizado o superendividamento, razão pela qual ajuizou a ação a fim de obter a repactuação das dívidas e limitação dos descontos ao percentual de 35% de seus rendimentos líquidos mensais.

A liminar foi indeferida, conforme decisão de id 276849374.

As instituições financeiras requeridas apresentaram defesa, refutando os argumentos da autora.

A autora impugnou as contestações.

Tentada a conciliação prevista no art.
104-A
do
CDC
, introduzida pela Lei nº
14.181
/21, restou inexitosa (id 276850374).

A sentença reconheceu em parte o direito da autora, para limitar os descontos em sua folha de pagamento ao percentual de 35% de seu salário líquido (id 276850418).

Em síntese, ambos os recorrentes pretendem a reforma da sentença para manutenção dos contratos, nos moldes contratados.

Pois bem.

De início, cumpre esclarecer que a ação revisional por superendividamento, introduzida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021, possui rito e finalidade distintos de uma ação revisional de contrato comum.

Busca a novel legislação conferir instrumentos para reestruturação dos compromissos financeiros daqueles consumidores que, por motivos diversos, viram-se subjugados por dívidas contraídas de boa-fé e passaram à condição de devedores perpétuos, sem perspectiva de quitação dos débitos assumidos, situação que inevitavelmente compromete o mínimo existencial.

Nesse contexto, objetiva promover a repactuação das dívidas do consumidor pessoa natural superendividado, de modo a preservar seu mínimo existencial e possibilitar o cumprimento dos compromissos financeiros de forma sustentável.

Em relação ao tema, cumpre ressaltar que se aplica, ao caso, o Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A Lei nº 14.181/2021, ao inserir o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu que o devedor poderá instaurar processo de repactuação de dívidas.

Art. 104-A. "O superendividado poderá requerer judicialmente a instauração de processo por repactuação de dívidas com todos os seus credores, na forma do disposto neste Capítulo, desde que as dívidas sejam oriundas da relação de consumo
e não sejam decorrentes de contratos celebrados com garantia real, de financiamentos imobiliários ou de crédito com destinação específica, ou dívidas fiscais."

Para tanto, apresentará plano de pagamento com preservação do mínimo existencial e será realizada audiência de conciliação com todos os credores.

Caso não haja acordo, o artigo 104-B da mesma lei, em caráter subsidiário, prevê a instauração de repactuação compulsória por superendividamento.

Desta feita, cabe ressaltar, que a referida repactuação compulsória é subsidiária, devendo-se priorizar a solução consensual da
repactuação,atrelada
à preservação do mínimo existencial.

Logo, infrutífera a audiência de conciliação, o magistrado, a pedido do
consumidor,deverá
instaurar o procedimento por endividamento, o que possibilita a revisão e repactuação de dívidas mediante plano judicial compulsório, art. 104-B, do CDC.

No caso em concreto, os requisitos formais foram preenchidos, em específico, a realização de audiência de conciliação infrutífera (id 276850374).

No caso concreto, verifica-se que a autora juntou seu contracheque (id 276849365), demonstrando renda bruta de R$ 3.073,61 e líquida de R$ 794,65.

Em vista dos descontos lançados apura-se o comprometimento de percentual muito superior a 35% de sua remuneração.

Como se verifica do contracheque de id nº 276850374, os descontos com empréstimos consignados chegam a R$ 2.176,51, aproximadamente 70% (setenta por cento) da margem considerada, pretendendo a parte autora repactuar as dívidas e limitar os descontos ao patamar de 35% os descontos em folha de pagamento, regularmente devido.

Nesse sentido, considerando todo o conjunto documental apresentado, restou cabalmente comprovado nos autos que as parcelas das dívidas da autora consomem grande parte de sua renda líquida, comprometendo seu mínimo existencial.

Diante disso, a situação caracteriza, de fato, o estado de superendividamento definido no art. 54-A, §1º do CDC, em que há impossibilidade manifesta de pagar as dívidas sem comprometer o mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Impende destacar que o "mínimo existencial", cuja preservação está à base do "processo de repactuação de dívidas", foi cometido à regulamentação pelo Presidente da República, ou seja, não traduz cláusula geral ou conceito jurídico indeterminado a ser delimitado pelo juiz à luz do caso concreto.

Desta forma, regulamentada pelo Decreto n. 11.150/2022, que estabelece no art. 3º que
“No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)”.

Ressalta-se que o "mínimo existencial", segundo a legislação consumerista, não é aferido em razão das circunstâncias do caso concreto, ou seja, não é pautado pela subjetividade, senão posto como padrão objetivo segundo a regulamentação própria.

O fato de o valor do "mínimo existencial" estipulado na regulamentação não suprir as necessidades básicas do recorrente não induz à interpretação subjetiva da norma jurídica, tampouco, induz à inconstitucionalidade formal ou material do Decreto 11.150/2022, vez que revestida da presunção de compatibilidade com a Lei Maior.

A corroborar, sobre o tema, em cartilha informativa, o CNJ esclarece que:

“Na falta de critério quantitativo ou fórmula matemática para identificar o superendividamento, avalia-se a capacidade de desembolso pela comparação entre o passivo (conjunto das dívidas) e o ativo (renda disponível), tendo em consideração as necessidades básicas de subsistência da família (despesas com aluguel, condomínio, água, energia elétrica, alimentação, transporte etc.), o que também está previsto no §1º, do art. 3º, do Decreto 11.150/2022”
3
.

A partir dos atos regulamentares expostos, a apuração da situação de superendividamento deve ser obtida contrapondo-se a renda total mensal do consumidor e as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente.

Assim, em que pesem os argumentos dos bancos apelantes, a análise dos autos, revela que a sentença de primeiro grau se pautou adequadamente na legislação aplicável, especialmente na Lei do Superendividamento e nas provas apresentadas.

Ademais, a análise do mínimo existencial deve ser feita de forma casuística, observando as particularidades de cada pessoa ou núcleo familiar, conforme bem ponderou a sentença ao decidir pela limitação das parcelas ao patamar de 35% da renda líquida da autora.

Cumpre registrar que essa tese de estabelecer o limite de 35% a 40% para preservação do mínimo existencial encontra amparo na jurisprudência majoritária e nas normas que limitam os descontos em folha de pagamento, como a Lei 10.820/2003, aplicada por analogia.

Ademais, os bancos requeridos/apelantes tentam se eximir de qualquer responsabilidade pela situação alegando que a autora não preencheu os requisitos da Lei e que celebrou os contratos de forma consciente.

Todavia, a lei que instituiu o processo de repactuação não exige comprovação de infortúnio, bastando demonstrar a impossibilidade de quitar as dívidas sem comprometer o mínimo existencial, situação devidamente comprovada nos autos.

Desse modo, rejeito as alegações de que a autora não comprovou o superendividamento, sendo indevido qualquer juízo de valor sobre a origem ou causa de seu estado de endividamento excessivo.

Com efeito, os elementos comprobatórios acostados aos autos demonstram, de maneira inequívoca, a impossibilidade da autora de adimplir suas dívidas sem comprometer sua subsistência e de sua família.

Assim, necessária a preservação de uma renda mínima ao consumidor para manutenção de sua subsistência digna, à luz do art. 4º, III do CDC.

Necessário esclarecer, no tocante aos argumentos da autora/apelante que as dívidas oriundas de contratos não consignados (como empréstimos pessoais simples, compras no cartão de crédito, contas de serviços essenciais em
atraso, etc.
) estão abrangidas, sim, pela proteção da Lei do Superendividamento.

Bem ainda, na sentença recorrida constou expressamente isso. De maneira que descabido seu pedido quanto aos contratos não consignados, uma vez que englobados na sentença.

Portanto, as dívidas oriundas de empréstimos pessoais simples, cartão de crédito, cheque especial, financiamentos não imobiliários, mensalidades escolares, serviços essenciais, entre outras obrigações civis de consumo, são passíveis de repactuação no bojo de processo judicial, com limitação de descontos, revisão de prazos e resguardo do mínimo existencial.

No entanto, no caso deste feito, as dívidas questionadas foram exatamente as constantes no contracheque de id 276849365.

Portanto, conclui-se que a sentença não merece qualquer censura, estando devidamente fundamentada e coerente com o objetivo primordial de garantir o mínimo existencial ao consumidor superendividado, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, conforme impõe o art. 54-A e 104-A do CDC.

Nesse sentido:

- REsp n. 2.129.337, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de
DJe
02/10/2024.

-
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1119891/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018,
DJe
21/02/2018.

Diante do exposto,
nego provimento
tanto ao recurso da autora, quanto aos recursos dos bancos requeridos.

Considerando que não houve condenação em honorários no Juízo de 1º Grau, deixo de majorar a verba honorária sucumbencial nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2
º
VOGAL):

Eminentes pares,
p
eço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1
ª
VOGAL):

Eminentes pares,
a
guardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 21 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

VISTA
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Apelações Cíveis em Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento julgada parcialmente procedente para limitar os descontos em folha de pagamento a 35% do salário líquido.

A autora e os réus Banco do Brasil, Banco
Daycoval
e Sicredi S/A, recorrem da sentença.

A primeira sustenta que seus débitos consignados totalizam R$1.111,24, enquanto os não consignados somam R$3.012,62, resultando em um comprometimento mensal de R$4.123,86, valor significativamente superior ao seu salário líquido de R$2.657,65.

Diante disso, requer a inclusão dos débitos extra holerite na repactuação e a produção de prova pericial para apurar o montante integral de suas obrigações financeiras.

O Banco do Brasil alega ausência de interesse de agir, legalidade dos descontos realizados em conta corrente e inaplicabilidade, ao caso concreto, da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003, conforme entendimento firmado no Tema 1085 do STJ.

O Sicredi aduz a impossibilidade de inclusão dos empréstimos consignados no processo de repactuação.

É o relatório.

A autora pleiteia a repactuação de suas dívidas, sob a alegação de superendividamento, já que os compromissos financeiros que possui excedem expressivamente seu salário líquido de R$2.657,65, o que compromete o mínimo existencial indispensável para manter sua dignidade.

O Juízo de origem entendeu que, embora a nomenclatura da Ação pudesse sugerir um pedido mais amplo, a pretensão cingia-se à restrição dos descontos no salário, razão pela qual desconsiderou outras dívidas.

Nas razões recursais, a autora pugna pela inclusão também dos débitos extra holerite.

A Lei n. 14.181/2021 conceitua o superendividamento, em seu art. 54-A, §1º, como “
a

impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
”
.

Trata-se, portanto, de um regime jurídico voltado à preservação da dignidade do consumidor superendividado, mediante abordagem coletiva e conciliatória da dívida, em substituição às negociações isoladas ou às ações revisionais fragmentadas.

A legislação estruturou esse procedimento em duas fases distintas.

Na primeira, de caráter
conciliatório
(art. 104-A do CDC), o consumidor oferece proposta de pagamento em até cinco anos, ocasião em que se busca a composição amigável. Caso a conciliação não se concretize, inicia-se a fase
contenciosa
, na qual o juiz, a requerimento do consumidor, instaura processo para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, por meio de
plano judicial compulsório
, com

citação de todos os credores que não aderiram ao acordo (art. 104-B do CDC). Estes têm prazo de 15 dias para trazer documentos e justificar a recusa ao plano voluntário (§1º).

Além do mais, o plano de repactuação deve assegurar aos credores pelo menos o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais. O total deverá ser liquidado em até cinco anos, com a primeira prestação em até 180 dias da homologação judicial e o restante em parcelas mensais iguais e sucessivas, conforme prevê o § 4º do art. 104-A do CDC.

Porém, a prática tem demonstrado que esse prazo de 60 meses é, em muitos casos, insuficiente para permitir a recuperação financeira do consumidor superendividado, especialmente quando as prestações originalmente contratadas são substancialmente superiores à sua capacidade de pagamento.

Diante disso, a jurisprudência tem relativizado esse prazo, permitindo que as partes negociem condições mais flexíveis, como a limitação em 35% dos proventos líquidos, que conserva um saldo suficiente para o sustento digno do devedor.

Importante destacar que a quantia de R$600,00, definida como mínimo existencial pelo Decreto n. 11.150/2022, alterado pelo Decreto n. 11.567/2023, encontra-se sob análise do STF na ADPF 1097, devido à sua possível desconexão com a realidade econômica da maioria dos consumidores superendividados.

Nesse sentido, os tribunais têm permitido ajustes que garantam a efetiva recuperação financeira do consumidor.

Para ilustrar:

"
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE. [...] RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA ALTERAR O PERCENTUAL FIXADO NA SENTENÇA DE 30% PARA 35% DA MESMA BASE CONTIDA NA SENTENÇA E CONSIGNAR O PROLONGAMENTO DAS PARCELAS A FIM DE QUE SEJA POSSIBILITADA A QUITAÇÃO DOS CONTRATOS NOS TERMOS CELEBRADOS
”.
(TJRS, Apelação Cível n. 50145657220228210026, Décima Primeira Câmara Cível, Rel. Fernando Antônio Jardim Porto, j. 14-4-2025).

Tal concessão não fere o Tema 1085 do STJ, cuja tese assim estabelece:

“
Os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento
”
.

A questão submetida a julgamento no referido Tema foi a “
Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1º, § 1º), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário
”.

Todavia, na presente demanda discute-se a possibilidade de redução de todas as dívidas, englobando as consignadas e debitadas em conta corrente, com base na Lei 14.181/2021.

De fato, referida legislação permite essa amortização. E, a meu ver, a sua redação e a do Decreto-Lei 11.150/2002 não excluem os empréstimos consignados do processo de repactuação.

Ademais, o art. 54-A, § 2º, do CDC, introduzido pela Lei 14.181/2021, abrange quaisquer compromissos financeiros oriundos de relações de consumo. Confira-se:

"
Art. 54-A. O superendividamento é a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
.

(...)

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo
englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
."

Essa norma adota uma interpretação ampla, que abarca as operações de crédito consignado no processo de repactuação, desde que se refiram a dívidas de consumo destinadas ao uso pessoal ou familiar.

E mais, o Decreto n. 11.150/2022, em seu art. 6º, parágrafo único, exclui desse processo somente os contratos com garantia real, os financiamentos imobiliários e o crédito rural, sem fazer qualquer menção às operações de crédito consignado:

"
Art. 6º No âmbito da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento em dívidas de consumo, a repactuação preservará as garantias e as formas de pagamento originariamente pactuadas, nos termos do disposto no caput do art. 104-A da Lei nº 8.078, de 1990.

Parágrafo único. Excluem-se do processo de repactuação de que trata o caput:

I -
as
dívidas oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, ainda que decorrentes de relações de consumo; e

II -
as
dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural
."

Assim, embora as parcelas do crédito consignado sejam eliminadas do cálculo do mínimo existencial (art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, da Lei n. 14.181/2021), não estão automaticamente suprimidas da repactuação, que contempla todas as dívidas de consumo.

A propósito:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...). 5.
A limitação de 35% dos rendimentos líquidos visa resguardar o mínimo existencial, não se restringindo apenas a dívidas consignadas, sendo aplicável também a débitos automáticos em
conta-corrente
quando os descontos comprometem a subsistência do consumidor
.
As operações de crédito consignado e cartão de crédito não estão excluídas da repactuação de dívidas, conforme o § 2º do art. 54-A do CDC, que abrange quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo
.

(...)”.

(TJRS, Agravo de Instrumento n. 50375340920258217000, Décima Oitava Câmara Cível, relator Des.
Andre
Guidi
Colossi
, j. 10-4-2025).

Não se pode ignorar que a Constituição Federal, em seu art. 7º, inciso IV, preceitua que o
salário mínimo
deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo moradia, alimentação, saúde, educação, vestuário, higiene e transporte, vedada sua vinculação para qualquer outro fim.

Nesse contexto, a garantia do mínimo existencial decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, da CF/88), cuja proteção é indispensável para resguardar os direitos constitucionais da autora.

Logo, é evidente que o valor de R$ 600,00, estipulado como mínimo existencial pelo Decreto-Lei n. 11.101/2005, está longe de atender às demandas elementares de uma pessoa, não podendo, por consequência, ser utilizado como critério objetivo para excluir o direito à repactuação em casos de superendividamento.

Superados esses apontamentos, passo à análise do Recurso da autora.

Ela não comprovou a existência de dívida de R$3.012,00 junto ao Banco do Brasil; apresentou unicamente extrato de conta corrente do mês de junho de 2024, que demonstra tentativa de pagamento desse montante, mas sem anexar o contrato correspondente.

Por outro lado, ao contestar a lide, o Banco do Brasil trouxe uma cédula de crédito bancário no valor global de R$6.512,96, a ser quitado em 36 prestações de R$248,23, de natureza não consignada em folha,
que será considerada na repactuação.

Pelo exposto, acompanho a relatora para negar provimento aos Recursos do Banco do Brasil, Sicredi e
Daycoval
.

Divirjo, para dar parcial provimento ao
Recurso da autora, apenas para incluir na limitação a Cédula de Crédito Bancário n. 121.617.435 (Id 276850392).

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC, pois não houve fixação de honorários na primeira instância.

É como voto.

V

O

T

O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes Pares,

Retifico

parcialmente meu voto proferido em sessão pretérita, para acompanhar o voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, a

fim de
dar parcial provimento ao recurso da parte autora.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filhos, nesta sessão, aderido pela relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025